Tribunal: STF
Processo: HC 221920
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 166.967/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência desta Quinta Turma, a sentença penal condenatória superveniente que não permite ao réu recorrer em liberdade somente prejudica o exame do recurso em habeas corpus quando contiver fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva, o que não ocorreu no caso em exame.



    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença, decidirá sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.



    3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado com simulação do uso de arma e fogo e em concurso de agentes. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de o ora agravante responder a inquérito em que se apura suposta tentativa de fuga de pessoa presa, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. Agravo regimental não provido.” (pág. 204 do doc. eletrônico 3).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que



    “[n]ão obstante a simulação de emprego de arma seja circunstância apta a comprovar a grave ameaça e, consequentemente, configurar o crime de roubo, é certo que a gravidade concreta de tal crime é diversa daquela existente em caso de roubo com efetivo uso de arma de fogo. Faz-se imprescindível, portanto, a distinção da utilização da grave ameaça para configurar a elementar do crime de roubo e a sua utilização como fundamento para a manutenção da prisão preventiva. 



    Ora, é desarrazoada e desproporcional a equiparação entre a simulação do porte de arma e a efetiva utilização de arma de fogo para fins de manutenção da prisão preventiva, sendo certo que tais situações denotam riscos de gravidade concreta absolutamente distintos.” (pág. 5 da petição inicial).



    Argumenta, ainda, que “a análise da necessidade de tal prisão deve ser feita com base em cada caso concreto, não havendo que se falar em automática prisão preventiva pelo simples fato de estarem em curso inquéritos policiais ou ações penais”. (pág. 6 da petição inicial).



    Adverte, por fim, que, “ausente a fundamentação idônea do juízo natural para justificar a prisão preventiva, não há que se falar em posterior acréscimo de argumentos, como pretende o v. acórdão ao trazer à baila a existência de Inquérito Policial em curso em desfavor do recorrente”. (pág. 9 da petição inicial). 



    Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem “para acolher o pedido, revogando-se a prisão preventiva do paciente, para que responda ao processo em liberdade”. (pág. 19 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 178.665 AgR/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 158.927/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; RHC 187.441 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 183.063 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 123.024/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma; HC 187.577 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 120.364/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 120.176/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, esse último assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada”.



    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Quinta Turma daquele Tribunal para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada, em 2/12/2021, pelos seguintes fundamentos: 



    ‘’[...] Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de LUAN RODRIGUES DE JESUS, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e III, do Código Penal. 



    Consta do auto de prisão em flagrante que, em 01/12/2021, o flagranteado subtraiu mercadorias custodiadas pela EBCT. 



    A vítima prestou declarações à página 2 de Id 170455289 no seguintes termos: QUE o declarante é agente de Correios; QUE na data de hoje, por volta de umas 16h, quando estava a trabalho pelos Correios, dirigindo um veículo dos Correios, na Rua Azaleia Azul, n.º 101, Bairro Recanto das Rosas, em Osasco/SP, foi vítima de roubo; QUE no momento que estacionou o carro, saiu e se dirigiu a uma casa onde faria a entrega de uma encomenda (casa de n.º 101), quando dois indivíduos o abordaram e um terceiro indivíduo deu a volta e saiu do campo de visão do declarante; QUE um dos indivíduos vestia camiseta cinza clara listada de branco e um boné preto e o outro vestia uma camiseta verde; QUE no momento da abordagem eles falaram: PERDEU! PERDEU! SAI FORA! SAI FORA! e fizeram um gesto que dava a entender que estavam armados, com arma escondida na cintura por baixo da camisa, em que pese não ter visto a arma; QUE eles determinaram que o declarante saísse fora e eles entraram no veículo dos Correios; QUE viu duas pessoas entrando e não tem certeza se o terceiro indivíduo que saiu de seu campo de visão também entrou no veículo; QUE nisso o declarante desceu a rua, atravessou a rua paralela, quase na esquina, virou a direita e escutou um barulho de colisão entre veículos, quando olhou para trás, viu que os indivíduos bateram o carro dos Correios em outro veículo estacionado na guia, um Honda Fit; QUE nisso fica claro que eles não sabiam dirigir; QUE quando encontrou um abrigo seguro ligou para Polícia, no 190; QUE retornou próximo ao local onde eles bateram o carro e se abrigou; QUE soube que o carro dos Correios foi surpreendido depois pela Polícia Militar próximo à Comunidade; QUE os Policiais Militares buscaram o declarante no local onde estava e o trouxeram até esta Superintendência da Polícia Federal; QUE soube da prisão em flagrante de um dos indivíduos que o abordou; QUE não chegou a ver o momento da prisão em flagrante feita pela Polícia Militar, mas soube que a prisão se deu próximo ao local quando os policiais encontraram os indivíduos; QUE mostrada a imagem do indivíduo preso em flagrante pela Polícia Militar o declarante o reconheceu e confirmou que ele era um dos indivíduos que o abordaram durante o roubo, que ele era o indivíduo de camiseta cinza clara, listada de branco e boné preto’. 



    Após diligências empreendidas pela Polícia Militar, antes da abordagem, os policiais avistaram LUAN, que foi preso no interior da comunidade, que tentou correr até conseguirem efetuar a prisão. Os policiais militares, em revista pessoal, encontraram a chave do veículo dos Correios. 



    A vítima, em sede policial, reconheceu LUAN RODRIGUES DE JESUS como um dos autores do delito. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    É o relatório. Decido. 



    Recebo o presente flagrante, formalmente perfeito, considerando que inexiste qualquer ilegalidade a ensejar o relaxamento da prisão. Tratando-se de delito previsto no artigo 157, § 2º, II e III, do CP, cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos, apurado em flagrância, evidenciando a materialidade e a autoria, e não havendo qualquer elemento que indique o preenchimento dos requisitos subjetivos a ensejar a concessão de liberdade provisória. 



    Da análise do feito, resta demonstrada a necessidade de decretação da prisão preventiva do acusado para resguardo da ordem pública, pois não há prova segura de que o flagranteado, se solto não volte a delinquir. 



    No caso dos autos, o flagranteado alega residir com a mãe, não possuindo qualquer tipo de comprovante de endereço em nome próprio, o que não ilustra, em análise primária, vínculo concreto e segurança de onde pode ser encontrado. Ademais, não consta dos autos efetivo comprovante de vínculo trabalhista. 



    Desta forma, o custodiado não comprova residência fixa e nem trabalho lícito. 



    Ademais, cuida-se de crime de roubo praticado em plena luz do dia, em concurso de pessoas, com a simulação de arma de fogo. Condutas desse jaez revelam ousadia e destemor, e indica a periculosidade dos agentes. 



    Ressalte-se que LUAN RODRIGUES DE JESUS foi devidamente reconhecido pela vítima com sendo um dos autores do roubo e a materialidade delitiva se encontra consubstanciada nos autos.



    Nessa esteira, conclui-se que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, revelam-se insuficientes para assegurar que os atos e termos processuais sigam sua tramitação adequada. 



    Assim, presentes no caso em foco o fumus comissi delicti, consistente em indícios de autoria e prova da materialidade, não há qualquer elemento que indique o preenchimento dos requisitos subjetivos a ensejar a concessão de liberdade provisória ao acusado. 



    Posto isso, com fulcro no que dispõe o artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA DE LUAN RODRIGUES DE JESUS, nos termos do artigo 282, incisos I e II, § 6º; artigo 312, caput; e artigo 313, todos do Código de Processo Penal.’ (e-STJ, fls. 141-143, grifou-se). 



    Extrai-se, ainda, da decisão, de 17/12/2021, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva: 



    ‘Trata-se de delito previsto cuja pena máxima supera 4 (quatro) anos, apurado em flagrância, evidenciando a materialidade e a autoria, e não há qualquer elemento que indique o preenchimento dos requisitos subjetivos a ensejar a concessão de liberdade provisória. 



    Em que pese o fato de o investigado possuir residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para obstar a prisão preventiva. 



    No caso em exame, cuida-se de crime de roubo praticado em plena luz do dia, em concurso de pessoas, com a simulação de arma de fogo. Condutas desse jaez revelam ousadia e destemor, e indica a periculosidade dos agentes, sem que não há como se afastar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



    O STJ possui entendimento de que as práticas cometidas antes dos 18 anos podem embasar a decretação da prisão preventiva. 



    Consta a existência do inquérito policial nº 1506299-15.2020.8.26.0002, em trâmite sob a supervisão da 1ª Vara Criminal de Santo Amaro/SP, em que se apura a eventual prática do crime previsto no artigo 351 do Código Penal, na modalidade tentada, que teria sido praticado no dia 11 de setembro de 2020 (ID 170518138). 



    Outrossim, a primariedade não é suficiente para garantir eventual direito subjetivo à liberdade. 



    Ressalte-se que LUAN RODRIGUES DE JESUS foi devidamente reconhecido pela vítima com sendo um dos autores do roubo e a materialidade delitiva se encontra consubstanciada nos autos. 



    Nessa esteira, conclui-se que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.403/2011, revelam-se insuficientes para assegurar que os atos e termos processuais sigam sua tramitação adequada. 



    Assim, presentes no caso em foco o fumus comissi delicti, consistente em indícios de autoria e prova da materialidade, não há qualquer elemento que indique o preenchimento dos requisitos subjetivos a ensejar a concessão de liberdade provisória ao investigado. 



    Dessa forma, resta demonstrada a necessidade da manutenção decretação da prisão preventiva do investigado para resguardo da ordem pública, pois não há prova segura de que o denunciado, se solto não volte a delinquir. 



    Posto isso, com fulcro no que dispõe o artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva de LUAN RODRIGUES DE JESUS, com fundamento na garantia da ordem pública (artigo 312, do CPP).’ (e-STJ, fls. 49-50, grifou-se). 



    Posteriormente, conforme mencionado, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, não lhe sendo permitido recorrer em liberdade, nos seguintes termos: 



    ‘Não poderá apelar em liberdade, porquanto a superveniência desse édito condenatório confirma a necessidade de custódia cautelar em garantia da manutenção da ordem pública.’ 



    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado com simulação do uso de arma e fogo e em concurso de agentes. Essas circunstâncias, aliadas ao fato do ora agravante responder a inquérito em que se apura suposta tentativa de fuga de pessoa presa, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 



    […]



    Além do mais, a ‘orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva’ (AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). Na mesma linha: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 91.896/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018; HC 426.142/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 16/4/2018; e HC 400.411/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017. 



    Saliente-se, por fim, que, na decisão agravada, concedi habeas corpus, de ofício, para que a prisão cautelar, enquanto persistir, se dê em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença penal condenatória, salvo, evidentemente, se por outro motivo o réu estiver preso.” (págs. 208-213 do doc. eletrônico 3; grifos meus e no original).



    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.



    Todavia, conforme noticiado pelo STJ, reconheço que o Juízo condenatório, em flagrante contradição, apesar de fixar o regime semiaberto, manteve a segregação preventiva. 



    A propósito, veja-se o que consta do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal naquele Tribunal:



    “[...]



    9. Em pesquisa na página virtual do Tribunal Regional, desvendou-se que, no dia 16 de agosto de 2022, foi proferida sentença condenatória, com a manutenção da prisão do réu condenado para recorrer. Veja-se:



    ‘A materialidade do delito de roubo encontra-se cabalmente demonstrada nos autos, conforme o auto de prisão em flagrante delito; as declarações dos policiais Márcio da Silva Ferreira e Jefferson Oliveira de Lima e do carteiro Márcio Rogério e o termo de apreensão das mercadorias recuperadas. 



    A autoria também resta indene de dúvidas: em juízo, o réu admitiu a prática do roubo conforme as circunstâncias narradas na denúncia. A testemunha Jefferson Oliveira de Lima, policial militar que atendeu a ocorrência de roubo, confirmou a tese, afirmando os eventos narrados no auto de prisão em flagrante. Também Márcio Rogério de Almeida, carteiro vítima do roubo, reconheceu LUAN RODRIGUES DE JESUS como o indivíduo que o assaltou. 



    Não há falar-se em participação de menor importância nem em ausência de liame subjetivo entre o réu e os comparsas foragidos, por certo que foi exatamente sua atuação que propiciou aos demais evadirem-se da ação repressiva do Estado. Finalmente, resta evidente que os assaltos tirados em face dos veículos dos Correios ocorrem justamente pela notoriedade de carregarem bens de interesse econômico. 



    DISPOSITIVO



    CONDENO LUAN RODRIGUES DE JESUS nas penas do artigo 157, caput, e § 2º, incisos II e III, do Código Penal. 



    Doso a pena. 



    Fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Incidem as causas de aumento dos incisos II e III do parágrafo segundo do artigo 157, pelo que exaspero a pena em 1/3, montando a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo a unidade, pena essa que torno definitiva. 



    Não há falar-se em substituição por pena restritiva de direitos, por não preenchidos os requisitos legais subjetivos e objetivos. 



    Não poderá apelar em liberdade, porquanto a superveniência desse édito condenatório confirma a necessidade de custódia cautelar em garantia da manutenção da ordem pública.’



    […].” (págs. 161-162 do doc. eletrônico 3; grifei). 



     



    Sobre a incompatibilidade da prisão cautelar com a fixação do regime semiaberto, Guilherme de Souza Nucci assinala que,



     



    “[s]e o magistrado fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade.” (in Código de processo penal comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 924).



    Como se vê, a medida cautelar imposta ao paciente é mais gravosa que a própria condenação. Com efeito, existe flagrante incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar, se a decisão condenatória permite que o condenado cumpra a pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos, aliás, da firme orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes.



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva.



    4. Habeas corpus  extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.” (HC 130.773/SC, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 



    I – Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 



    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122/MG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).



    2. Ordem concedida.” (HC 118.257/PI, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.” (HC 126.704/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, por fundamento diverso do veiculado neste habeas corpus, concedo a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da ação penal 5006756-23.2021.4.03.6130, da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Osasco/SP, sem prejuízo da fixação, pelo juízo competente, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator